Tribunal: TJSP
Processo: 1009596-16.2021.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Repetição de indébito – Alegação de erro material e contradição no v. aresto – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante –

Ementa:
SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Repetição de indébito – Alegação de erro material e contradição no v. aresto – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Embargos de declaração com nítido caráter protelatório, razão pela qual aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1026, §2o, do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.